Tribunal: TJDFT
Processo: 0712842-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712842-51.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCA PIRES DE ALMEIDA DINIZ, representada por RAIMUNDO RODRIGUES DINIZ RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. PACIENTE IDOSA. CARCINOMA DE VULVA. OSTEOSPOROSE. MEDICAMENTO ACLASTA OU ZOMENTA (ÁCIDO ZOLEDRÔNICO). DESNECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INTRAVENOSA EM CONSULTÓRIO OU AMBULATÓRIO HOSPITALAR UMA VEZ POR ANO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos do Enunciado da Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 2 – De acordo com a descrição exposta no laudo médico e na bula do medicamento, o fármaco ACLASTA (ÁCIDO ZOLEDRÔNICO) 5 mg, além de contar com a aprovação e registro na ANVISA para o tratamento de osteosporose, não se trata propriamente de medicamento para tratamento domiciliar, haja vista que sua administração se dá uma vez ao ano, por via intravenosa, exigindo, assim, o auxílio de médico ou enfermeiro para o procedimento, seja em consultório ou ambulatório hospitalar. O laudo da médica que acompanha o quadro de saúde da paciente, idosa de idade avançada e portadora também de carcinoma de vulva em recidiva, foi bastante elucidativo quanto à necessidade de utilização do fármaco para o tratamento da osteosporose que também agride a saúde da Autora. 3 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, sendo, até mesmo, atualizado periodicamente. Assim, seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da Ré quanto ao tratamento da osteosporose de que a Autora é portadora, indicado pelo especialista como necessário ao controle e melhora de seu quadro clínico 4 – É injustificável a recusa de tratamento indicado pela profissional que acompanha a segurada, mormente quando não haja limitação contratual com relação à enfermidade (osteosporose), haja vista que a segurada contrata plano de saúde para tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente à luz dos avanços contemporâneos da medicina. Logo, as operadoras de plano de saúde podem até excluir determinadas doenças da cobertura do plano, mas não podem excluir tratamentos recomendados pelo médico. 5 - O inadimplemento contratual, decorrente de interpretação divergente das cláusulas contratuais, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. Assim, na hipótese, a negativa de cobertura do tratamento indicado à Autora com base em interpretação equivocada das cláusulas contratuais não enseja dano moral, constituindo mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. A recorrente sustenta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando ter direito ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da recusa indevida do plano de saúde em lhe fornecer medicamento considerado essencial para preservação de sua saúde. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que “embora se reconheça que a recusa em autorizar e custear o tratamento/medicamento indicado à Autora tenha provocado aborrecimento, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral” (ID 11273710-Pág. 23). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003